Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-11.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial por não ter sido reconhecida a falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira. Em suas razões, o autor insiste na existência de culpa por parte do requerido por não ter impedido a fraude e requer a devolução dos valores perdidos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça pelo juízo a quo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). Contudo, para que a inversão do ônus da prova milite em favor do autor, nos termos do disposto no art. 6o, VIII do CDC, é imprescindível a demonstração inequívoca da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência da parte, o que não ocorreu na espécie. E ausentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do direito reclamado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. Na inicial autor conta, que no dia 25/11/2023, tentou realizar transferência na modalidade PIX no valor de R$ 1.000,00. No entanto, recebeu SMS informando que a transação ficaria retida por pouco tempo por medida de segurança. Na mesma mensagem lhe foi perguntado "Foi você que fez essa transação via Pix? Escolha uma das opções a seguir: 0 NÃO fui eu /9 SIM, fui eu”. Contudo, mesmo tendo sido alertado pelo banco de que havia sido necessário obstar a operação por precaução, o autor insistiu em fazer novamente o pagamento, dessa vez por meio de cartão de crédito.
5. Nesse ponto, vale enfatizar trecho da sentença:

É importante consignar também que, conquanto houvesse apenas duas opções (a saber: ”0 NÃO fui eu /9 SIM, fui eu”) na mensagem encaminhada pelo banco via SMS, o postulante respondeu com “Cancela" (ID 179772047), o que obviamente não obstou a concretização da transação realizada mediante PIX. Ressalte-se que apenas, após o transcurso de quase quatro horas da resposta por ele encaminhada, o requerente enviou a mensagem “Não” (ID 179772047).

6. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira. A conduta exclusiva do consumidor ou terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
8. A fraude, na forma como se desenvolveu, situa-se no âmbito do fortuito externo. Não se avista vulnerabilidade do autor apta a imunizá-lo do evento danoso, pois não atuou com a diligência adequada à situação, circunstância que exclui a responsabilidade da instituição financeira.
9. Desse modo, não tendo sido constatada falha na prestação do serviço apta a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ, pode-se afirmar que o golpe ocorreu por culpa exclusiva do autor. Desse modo, irretocável a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (Código de Processo Civil, art.98, §3o).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.